Tribunal: TJDFT
Processo: 0012029-04.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDIRETA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ANALISADA NO JULGADO RECORRIDO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão da causa (CPC, art. 1.022). 2. Recurso conhecido e desprovido.